Tribunal: TJMT
Processo: 1021340-05.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021340-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDILSON PIRES DA SILVA - CPF: 420.290.901-15 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO - INEXISTENTE – RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, §2.º DO CPC – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

“Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

(N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra o Acórdão de ID. 75202989,
Recurso de Agravo de instrumento n° 1021340-05.2020.8.11.0000
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada tal como lançada.

A embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso, vez que deixou de se manifestar acerca da violação do art. 1.015, do CPC, requestada em suas razões.

Sustenta que ante a omissão apontada, necessário o prequestionamento do art. 1.022, do Código de Processo Civil, uma vez que no presente declaratório a embargante utiliza-se do meio cabível e adequado para tal desiderato.

Por estas razões requere o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a apontada, para fins de prequestionamento.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de instrumento n° 1021340-05.2020.8.11.0000, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar os embargos de declaração opostos aponta a existência de omissão, vez que o acórdão teria deixado de se pronunciar acerca do art. 1.015, do CPC. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da embargante.

Isso porque, o recurso buscava a reforma da decisão que homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. O Agravo foi apreciado e desprovido à unanimidade.

Destaca-se que o art. 1.015, do CPC foi mencionado nas razões, apontando o cabimento do recurso de agravo de instrumento, nos termos no parágrafo único do mesmo artigo, não havendo qualquer razão para discorrer acerca do dispositivo ou ainda pleito da embargante neste sentido.

Importa destacar que a embargante defende a existência de violação do artigo apontado como omitido sem, ao menos, apontar em que consistiria a violação que aduz ter a pretensão de prequestionar.

Com efeito, denota-se que os aclaratórios foram opostos com manifeste caráter protelatório, de forma que imperiosa a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL –RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA CONTRA O AVALISTA – PEDIDO INDEFERIDO PELA JUÍZA A QUO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, §2.º DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO REJEITADO.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Não há que se falar em contradição acerca da via eleita pela parte adversa, pois de acordo com o art. 1.015, parágrafo único do CPC, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.(N.U 1012728-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
(N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito
os Embargos de Declaração e condeno a Embargante ao pagamento de multa equivalente a 1% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021